Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-32.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017785-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARYLYN RENTZ - CPF: 000.741.331-95 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aluna do curso de Nutrição. Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para (i) condenar a ré à promoção da colação de grau da autora e à emissão do diploma de conclusão do curso, sob pena de multa diária; (
ii
) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (
iii
) atribuir à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A instituição sustenta, em apelação, que agiu conforme exigência legal ao condicionar a diplomação à apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do certificado de conclusão do ensino médio como condição para colação de grau e emissão de diploma constitui prática abusiva; e (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conclusão do ensino médio constitui requisito legal indispensável à matrícula e diplomação em curso superior, nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, sendo legítima a exigência de comprovação por parte da instituição de ensino.

4.
A autora firmou termo de compromisso e contrato de prestação de serviços educacionais em que assumiu a obrigação de apresentar a documentação comprobatória e anuiu expressamente quanto à possibilidade de bloqueio da matrícula em caso de descumprimento.

5.
A autora não comprovou de forma concreta o alegado bloqueio de acesso aos serviços acadêmicos, tampouco trouxe aos autos qualquer documento, registro eletrônico ou comunicação que evidenciasse impedimento efetivo de frequentar aulas ou realizar avaliações.

6.
O eventual bloqueio, se ocorrido, decorreu de previsão contratual legítima, previamente aceita pela aluna, e não de conduta arbitrária ou abusiva, configurando exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

7.
A ausência de prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

8.
A obrigação de fazer deve ser mantida, com adequação, para vincular a colação de grau e emissão de diploma à posterior apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, conforme legislação educacional aplicável.

9.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade das verbas em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência do certificado de conclusão do ensino médio como condição para colação de grau e emissão de diploma constitui exercício regular de direito pela instituição de ensino.

A ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável.

A colação de grau e a emissão do diploma dependem da apresentação do documento legal exigido, conforme dispõe o art. 44, II, da Lei nº 9.394/96.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.394/96, art. 44, II; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RAC
1017785-32.2024.8.11.0002

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA
–
ME

X
MARYLYN RENTZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA – ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1017785-32.2024.8.11.0002, proposta
contra a apelante
por MARYLYN RENTZ, julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré/apelante à obrigação de fazer consistente na promoção da colação de grau da autora e subsequente emissão do diploma de conclusão do curso de Nutrição, em prazo a ser definido em cumprimento, sob pena de multa diária; (
ii
) condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; e (
iii
) condenar a parte ré nas custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(Id. 321494897)
.

Irresignada com a sentença de procedência, a instituição ré interpôs apelação (
Id. 321494899
), na qual sustenta, em síntese, que não agiu de forma abusiva, mas apenas exigiu a entrega de documentação legalmente indispensável, notadamente o certificado de conclusão do ensino médio, requisito que, segundo afirma, permanece ausente até a presente data.

Defende que inexiste prova de efetivo impedimento de acesso da aluna a aulas, avaliações ou demais serviços acadêmicos e que não há comprovação de que a autora tenha suportado humilhação, constrangimento ou efetiva perda de tempo útil apta a caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Sustenta, ainda, que não seria possível impor-lhe a obrigação de promover colação de grau e emitir diploma sem o referido certificado, pois tal providência dependeria de condição legal objetiva que não pode ser afastada por decisão judicial.

A instituição também afirma que houve indevida inversão do ônus da prova sem o preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora não demonstrou hipossuficiência técnica específica nem produziu prova mínima do alegado bloqueio de acesso e de seus supostos prejuízos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para afastar tanto a obrigação de fazer
quanto a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, reputando excessivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora/apelada
(Id. 321494907) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a análise da controvérsia a respeito da legalidade da conduta da instituição de ensino ao suspender o acesso da aluna aos serviços acadêmicos, em razão da não apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, e da existência ou não de dano moral indenizável.

Na origem, a autora, aluna do 8º semestre do curso de Nutrição, ajuizou ação afirmando ter tido seu acesso ao portal acadêmico bloqueado e suas atividades suspensas pela falta de apresentação do referido certificado, o qual não conseguiu obter devido ao incêndio ocorrido na escola onde concluiu o ensino médio.

A instituição ré, por sua vez, demonstrou documentalmente
, através do
: a)
Termo de Compromisso
(Id
. 321494881 – pág. 2), no qual
a autora

assinou declaração expressa, na qual afirmou estar ciente de que a não entrega dos documentos obrigatórios isentava a faculdade de qualquer responsabilidade e poderia ensejar bloqueio ou suspensão da matrícula ou rematrícula
; e b) Contrato de Prestação de Serviços
Educac
, que prevê em sua cláusula 1.4 que “
O TOMADOR DOS SERVIÇOS declara, para que surta os devidos fins de direito que concluiu o Ensino Médio ou outro que o habilite a cursar a Graduação aqui oferecida, eximindo a PRESTADORA DOS SERVIÇOS de qualquer responsabilidade advinda da falta da conclusão do ensino.
O descumprimento desse disposto permite a PRESTADORA DOS SERVIÇOS a, de
ofício
, proceder ao trancamento da
matrícula
do TOMADOR DOS SERVIÇOS
”
.

Nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, a conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula e diplomação em curso superior.

Ao permitir que a aluna iniciasse o curso mediante termo de compromisso, a instituição atuou de modo flexível e colaborativo, concedendo-lhe oportunidade para regularizar a pendência documental, e não de forma arbitrária.

Ressalte-se, ademais, que a própria apelante informou que a autora ingressou no curso de Nutrição da
Fasipe
por transferência de outra instituição de ensino superior,
o que
reforça a presunção de que a autora já havia apresentado o documento em momento anterior, inexistindo negligência ou abuso por parte da apelante ao solicitar a complementação documental, especialmente diante da cláusula expressa do
contrato de prestação de serviços educacionais e do
termo de compromisso por ela assinado
s
, que previa
m
o bloqueio da matrícula em caso de não entrega.

Portanto, ao aplicar a consequência prevista no próprio
contrato e termo de compromisso
, a instituição apenas exerceu direito contratualmente previsto e legalmente amparado, o que afasta o pressuposto de ilicitude necessário à configuração de responsabilidade civil (art. 188, I, do Código Civil).

Não se constata abuso, mas mero exercício regular de direito, previamente conhecido e aceito pela estudante, que se obrigou a apresentar a documentação e assumiu os riscos de sua não entrega.

Diante disso, não há falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação por dano moral.

A
demais, a
autora não comprovou de forma concreta o alegado bloqueio de acesso, tampouco trouxe aos autos registros eletrônicos, notificações, e-mails ou prints que demonstrassem efetivo impedimento de frequentar aulas ou realizar avaliações.

O bloqueio, se ocorrido, decorreu de previsão contratual legítima, conhecida pela aluna, e não de conduta abusiva.
O fato de a instituição exigir o cumprimento de requisito legal (apresentação do certificado de conclusão do ensino médio) não configura ofensa a direitos de personalidade nem gera dano indenizável.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda assim, é cabível a adequação da obrigação de fazer, para deixar claro que a colação de grau e a emissão do diploma somente poderão ocorrer após a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, nos termos do art. 44, II, da
Lei nº 9.394/96
.

A instituição, contudo, deve manter-se disponível para viabilizar esses atos assim que a documentação for regularizada, de modo a garantir o direito da aluna de concluir seu curso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, para

afastar a condenação por danos morais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito pela instituição de ensino; e adequar a obrigação de fazer, esclarecendo que a colação de grau e a subsequente emissão do diploma de conclusão do curso de Nutrição deverão ocorrer tão logo a autora apresente o certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.394/96.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 7
5
% (setenta por cento) à parte autora/apelada e
25
% (trinta por cento) à parte
ré/apelante, mantendo-se a base de cálculo dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025